Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745831-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: ATACADAO ONLINE LTDA, HENRIQUE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central em face da r. decisão (ID 214164549, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Atacadão Online Ltda e Henrique da Silva Costa, indeferiu pedido de arresto de bens e valores dos Executados via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 65581875), alega, em resumo, que o deferimento do arresto executivo não está sujeito ao exaurimento de diligências para citar a parte Executada. Argumenta que o bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias é possível quando a tentativa de localização do devedor é frustrada. Assevera que o indeferimento da medida foi objeto de discussão prévia no Agravo de Instrumento no 0727342-36.2024.8.07.0000, cujo recurso foi provido para deferir o arresto executivo, na modalidade online, requerido pela Agravante, cabendo ao d. Juízo de origem observar o decidido na instância revisora. Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para deferir o arresto cautelar. Observa-se, contudo, do processo de referência (Autos no 0719297-56.2023.8.07.0007) que, juntado o Ofício enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível à origem com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0727342-36.2024.8.07.0000 (IDs 216828259 e 21682860, na origem), o d. Juízo a quo proferiu nova decisão, determinando o arresto (ID 217229093, na origem), a qual restou cumprida (IDs 217468809, 221101767 e 221101790, na origem). Tal circunstância evidencia a perda superveniente do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator